Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702994-36.2020.8.07.0018 RECORRENTE : D. F. RECORRIDO: A. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: J. L. B. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e “c” e 102, inciso III, alínea “a, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCADOR SOCIAL. ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL. ALUNO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. GRAVES E IRREVERSÍVEIS PATOLOGIAS. 1. A educação é direito de todos e dever do Estado e, sob essa ótica, impõe-se a proteção ao interesse do aluno, consoante dispõe a Constituição Federal nos artigos 205 e 208, inciso III. 2. A ausência de previsão legal para a disponibilização de monitor exclusivo não impede o acolhimento do pedido quando o estudante necessita de acompanhamento permanente, diante da especificidade e complexidade no diagnóstico, a fim de evitar perdas pedagógicas significativas no decorrer de sua vida acadêmica. 3. A irreversibilidade do quadro clínico do aluno, bem como sua total dependência para as atividades da vida diária, constatados em laudo médico, mostram-se aptos a alicerçar o pleito. 4. Recurso não provido. No recurso especial, o recorrente violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, parágrafo único e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 3o, incisos XII e XII e 28 da Lei 13.146/2015 e 3o, parágrafo único da Lei 12.764/2012, sob o argumento de que o portador de TEA é garantido o direito público subjetivo a acompanhamento especializado, mas não ao monitor exclusivo. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, aos artigos 2o, 5o, 37, caput 167, incisos I e II, 205 e 208, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que direito ao monitor exclusivo concedido ao recorrido não tem a extensão prevista nas aludidas normas constitucionais, pois o cumprimento da obrigação pelo recorrente não prescinde de recursos orçamentários próprios, não disponíveis porque ausente previsão legal nesse sentido. Aduz não haver omissão a direito constitucionalmente tutelado, uma vez que não se trata de ação voltada à ausência de fornecimento de vaga em escola pública especializada para portador de necessidades especiais, mas de pretensão de disponibilização de monitor exclusivo para aluno que já tem as suas necessidades atendidas. Defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos.022, inciso II, parágrafo único e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no tocante à suposta afronta aos artigos 3o, incisos XII e XII e 28 da Lei 13.146/2015 e 3o, parágrafo único da Lei 12.764/2012, pois a turma julgadora concluiu que as provas produzidas nos autos demonstram a necessidade de atendimento exclusivo, que poderá ser prestado por monitor exclusiva ou educador voluntário. Ademais, trata-se de estudante com especificidade e complexidade no diagnóstico, a fim de evitar perdas pedagógicas significativas no decorrer de sua vida acadêmica. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, o recurso também merece seguimento, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo extremo, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, ultrapassar o entendimento do acórdão impugnado, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação data à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 850.154-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.3.2015). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSIBILIDADE. PORTADORES DE NECESSIDADES FÍSICAS ESPECIAIS. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS. LEI N. 10.098/2000 E DECRETO N. 5.296/2004: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 722.778-AgR) (ARE 1248579, Rel. Minsitra CARMEN LÚCIA , DJe 30/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003